Tribunal: TJDFT
Processo: 0708914-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708914-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CRISTIANE RODRIGUES DA CONCEICAO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que nos autos de no 0715362-38.2024.8.07.0018 entendeu que as planilhas apresentadas no cumprimento de sentença são suficientes para o agravante exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa (ID no 224138936). 2. Em suas razões, o agravante, em suma, defende que os contracheques, as fichas financeiras e a planilha de cálculo abrangendo apenas a correção monetária e a aplicação de juros por meio do programa PROJEF WEB não permitem que a sua equipe técnica contábil apure os valores efetivamente devidos à agravada. 3. Destaca que a ausência de planilha inteligível e detalhada dos cálculos elaborados pela agravada prejudicam o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, tornando a pretensão executória ilíquida e inexigível. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para declarar nula a execução ou intimar a agravada para apresentar planilha detalhada dos seus cálculos no cumprimento de sentença. 5. Preparo não realizado, diante da isenção legal. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado nos autos de no 0707454-03.2019.8.07.0018, com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ação de conhecimento. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. Conforme destacado na decisão, o título foi claro ao estabelecer a obrigação imposta ao Distrito Federal no que se refere ao cálculo das gratificações devidas aos professores contratados temporariamente pela Secretaria de Educação, conforme as atividades desempenhadas. 10. Como consequência, o agravante foi condenado a pagar as diferenças entre os valores devidos e aqueles já repassados aos servidores a título de gratificação, desde julho de 2014, adotando o vencimento básico padrão como base de cálculo. 11. Nesse cenário, constata-se que o próprio título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença já estabeleceu os parâmetros necessários aos cálculos, incumbindo ao Distrito Federal o ônus de demonstrar que a planilha apresentada pela agravada incorreu em eventual equívoco ao apurar os valores que entende devidos. 12. Compete ao agravante demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da agravada (CPC, art. 373, inciso II), bem como de qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação exigida, a exemplo do pagamento, da novação, da compensação, da transação ou da prescrição, desde que supervenientes à sentença (CPC, art. 525, § 1o, inciso VII). 13. A fundamentação legal e a planilha de cálculos apresentada pela agrada no cumprimento de sentença, são suficientes para que o Distrito Federal exerça o direito ao contraditório e a ampla defesa. Logo, a alegação de nulidade não se sustenta, diante da ausência de prejuízo. 13. A decisão oportunizou ao agravante a indicação do valor que entende devido, no prazo de 20 dias, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 16. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Comunique-se à 2a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 13 de março de 202. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO